Tribunal: TJDFT
Processo: 0001730-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TEMOR CAUSADO À VÍTIMA. TIPICIDADE DO CRIME CARACTERIZADA. PENA CORPORAL FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 6 MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE INVIÁVEL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade infracionais, deve ser mantida a condenação.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por elementos informativos.
3. Deve ser afastada a tese de atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, porquanto demonstrado nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de causar mal injusto e grave, bem como o temor sentido pelas vítimas.
4. Cominada pena inferior a 6 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do Código Penal.
5. Compete ao Juízo da Execução Penal fixar as condições a serem cumpridas na suspensão condicional da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.